Tribunal: TCU
Processo: 029.146/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 213/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso V, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 029.146/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: MEE Navegação e Logistica Ltda (04.288.618/0001-50); Petrobras Transporte S.A. - MME (02.709.449/0001-59) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - MME; Naiane Priscila Alexandrino Marques (56.139/OAB-DF) e outros, representando Maciel Logistica e Transportes Ltda - EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que o art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras já a contempla; 1.7.2. considerar atendida parcialmente as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário ; 1.7.3. realizar a oitiva da Petrobras Transportes S.A. - Transpetro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto as questões tratadas nesta representação, em especial quanto aos seguintes pontos: 1.7.3.1. motivos que impediram a Gerência de Estimativa de Custos (GEC) de realizar pesquisa de preços junto a mais de dois fornecedores de embarcações (irregularidade semelhante a que foi identificada no PL 7403), considerando que os valores obtidos embasaram o custo da locação inserto no item '1.3.1 - Equipamentos de Aplicação Direta (embarcações) ' presente no DFPS do Orçamento Estimativo do PL 8594; considerando que a falha procedimental contraria jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.170/2007, rel. Ubiratan Aguiar, e 819/2009, rel. Walton Alencar, ambos do Plenário), além de afrontar aos princípios da economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, estabelecidos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, ensejando, inclusive, a ocorrência de sobrepreço na contratação; 1.7.3.2. considerando que o edital do Pregão Eletrônico 7002476772 (PL 8594) foi lançado em 2/4/2019, esclarecer por que a proposta comercial do fornecedor Marine Boats, utilizada para estimar o custo de locação presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594, remonta a data de 6/10/2017, representando um interregno de um ano e meio entre a pesquisa de preços de embarcações e o lançamento do edital, período demasiado longo que propicia a defasagem dos preços pesquisados; 1.7.3.3. esclarecer o cálculo que utilizou o preço de embarcações para estimar o custo da locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191), bem como encaminhar o normativo da Transpetro e/ou contábil ou documento semelhante em que se baseia o procedimento; 1.7.3.4. considerando que havia duas propostas comerciais de fornecedores de embarcações (Levefort Icoma Ltda. e Marine Boats), esclarecer por que foram utilizados apenas os valores da proposta do fornecedor Marine Boats para estimar o custo de locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191); e 1.7.3.5. esclarecer em qual normativo se baseia a pesquisa de preços de embarcações realizada para estimar o custo de locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191), encaminhando cópia do referido documento; 1.7.3.6. demais informações que julgar necessárias; e 1.7.3.7. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 1.7.4. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias): 1.7.4.1. solicitar à Petrobras Transportes S.A. - Transpetro, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias: 1.7.4.1.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para que se evite a recorrência da falta de amplitude de pesquisa de preços de embarcações que embasou o custo do item '1.3.1 - equipamentos de aplicação direta (embarcações) ' no Orçamento Estimativo do PL 8594, considerando que essa falha procedimental enseja sobrepreço no Contrato 4600014481; 1.7.4.1.2. a manifestação quanto aos possíveis impactos de eventual determinação do TCU para que se abstenha de prorrogar o Contrato 4600014481, bem como adote providências com vistas à realização de nova licitação para substituir esse ajuste, na hipótese de serem insuficientes as alternativas apresentadas pelo gestor para corrigir a irregularidade (falta de amplitude na pesquisa de preços de embarcações; 1.7.4.2. alertar à Petrobras Transportes S.A. - Transpetro , com relação à construção participativa de deliberações, de que: 1.7.4.2.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; 1.7.4.2.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 1.7.4.2.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção. 1.7.5. encaminhar cópia da instrução de peça 193 à Petrobras Transportes S.A. - Transpetro, como subsídio às informações requeridas.